Tribunal: TJMT
Processo: 1038404-52.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038404-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANGELITA DE ALMEIDA - CPF: 106.369.601-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO E AMEAÇA QUALIFICADA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, com vistas à revogação do ergástulo.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a idoneidade da fundamentação que embasa a prisão preventiva do paciente, observadas as circunstâncias do caso e a alardeada suficiência das medidas acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A existência de condenação criminal anterior autoriza a prisão preventiva com fundamento no art. 313, II, do CPP.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta das infrações penais, em tese, perpetradas pelo paciente, considerado o
modus operandi
evidenciado pelas circunstâncias do caso

(agressões físicas com socos e pauladas, uso de faca e tentativa de violência sexual), o teor das ameaças de morte proferidas contra a vítima (mulher idosa) e o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual. Precedentes.

6. As ameaças de morte proferidas pelo paciente contra a convivente revelam clara tentativa de intimidação, justificando a prisão preventiva também por conveniência da instrução criminal; além disso, a conduta evasiva do paciente, que foragiu do
locus delicti
após a comunicação dos fatos às autoridades e só foi capturado após intensas buscas policiais, evidencia a existência de risco concreto de ocultar-se, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1038404-52.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no APFD n. 1002156-03.2025.8.11.0028 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 147, §1º, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/10/2025
. Em audiência de custódia realizada em
28/10/2025
, o d. magistrado
relaxou
a prisão pré-cautelar, por não vislumbrar situação flagrancial que a justificasse; entretanto, na mesma assentada,
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em primeiro lugar, que a prisão teria sido decretada
à míngua da adequação do caso a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP
; ao que acrescenta a arguição de que se trataria de custódia imposta mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, pois, embora a decisão cite fatos graves (agressões, facada, tentativa de estupro), estes teriam ocorrido em
19/10/2025
, não havendo
contemporaneidade
, portanto, em relação à atual segregação, decorrente de suposta nova ameaça em
27/10/2025
.

Em abono, alega a d. impetrante que a suposta “
fuga
” utilizada como fundamento, não se configurou na hipótese concreta, tratando-se apenas de
mera não localização momentânea
, cenário em que defende, em suma, a suficiência de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

restituída a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 325617380.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 325885386), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 326405350.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 328419856).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO
foi
preso em flagrante delito
em
28/10/2025
, à conta da suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 147, §1º, do Código Penal
.

Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
relaxada
, oportunidade, todavia, em que, atendendo ao requerimento do
parquet
nesse sentido, o d. juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente, mantida até o momento.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso no
art. 21, §1º e §2º, da Lei das Contravenções Penais,
e no
art. 147, §1º, do Código Penal
, com incidência dos dispositivos protetivos da
Lei Maria da Penha
, na forma do art. 69 do Código Penal [Ação Penal n. 1002201-07.2025.8.11.0028].

Colhe-se da denúncia que, no dia 19 de outubro de 2025, em residência particular (casa da vítima) situada em Poconé/MT, o denunciado
JOÃO ANDERSON
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
prevalecendo-se das relações domésticas
,
praticou vias de fato contra a sua companheira
Angelita de Almeida
(70 anos de idade).

Não bastasse, no dia 27 de outubro de 2025, por volta das 09h, em residência particular (casa da vítima), em Poconé/MT,
JOÃO ANDERSON
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
prevalecendo-se das relações domésticas
,
ameaçou por palavra causar mal injusto e grave à sua companheira
Angelita

(70 anos de idade).

Conforme contextualizado pelo
parquet
,

a vítima e o paciente convivem maritalmente há aproximadamente oito meses e, constantemente,
Angelita
vem sendo agredida.

No dia 19/10/2025, o paciente desferiu socos e golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, tentando derrubá-la ao solo. Na mesma ocasião, apoderou-se de uma faca e tentou atingir a convivente, causando-lhe lesões leves na perna.

Além disso, de acordo com a prefacial acusatória, o paciente ameaçou a ofendida de morte, dizendo que “
jogaria seu corpo em um poço desativado, cobriria com folhas secas e atearia fogo
” (
sic
). Por fim, ao sair da residência, voltou a ameaçá-la, dizendo que “
iria se ver com ele
”.

Após tais ocorrências, a vítima conseguiu se deslocar até a Delegacia de Polícia para representar criminalmente contra o denunciado, bem como para requerer medidas protetivas.

Como exposto, após a prisão de
JOÃO ANDERSON
, o d. juízo singular
relaxou
o flagrante, mas
impôs ao paciente a prisão preventiva
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, ao que se vê da detida consulta aos autos e aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, se cuida de prisão preventiva que encontra apoio no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que, embora o crime tipificado pelo
art. 147, §1º, do Código Penal
tenha pena máxima em abstrato inferior a 04 (quatro) anos, o paciente
já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ao que se vê da consulta ao PEP n. 0000415-86.2018.8.11.0028.

Trata-se de fundamento lançado pelo d. juízo
a quo
na decisão constritiva, onde também se destacou a
imprescindibilidade da prisão cautelar
para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, uma senhora idosa, de 70 (setenta) anos de idade, que mora sozinha em local ermo na zona rural; pelo que, na intelecção do d. juízo singular, também se poderia cogitar da aplicação ao caso do
art. 313, III, do CPP
(ID 212990974 – APFD n. 1002156-03.2025.8.11.0028).

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor das detalhadas declarações prestadas pela ofendida, que bem detalhou à d. autoridade policial a dinâmica das agressões físicas e verbais desferidas pelo paciente, consoante se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
QUE apesar de conviver há pouco tempo com o agressor, vive só por uns 08 meses,
afirma ter sido vitima constante de violência fisica e verbais da parte do seu convivente JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO, que sempre que chega em sua casa muito alterado por uso de bebida alcoólica e outras "porcarias", que ele consume nas festas na comunidade Bandeira onde moram
; QUE
ele chega sempre ficou agressivo e violento com a vitima
, como aconteceu no domingo retrasado, onde
o mesmo lhe atacou, agredindo-a com socos, lhe deu uma paulada na mão, enquanto tentava lhe derrubar para ter relação sexual a força e com isso chegou pegar uma faca com ela tendo lesionado a vitima, causando alguns riscos em suas pernas
; QUE
o agressor também faz e ameaças lhe matar joga seu corpo no poço desativado encher de folhas secas e tacar fogo
; QUE neste fim de semana, no domingo logo cedo,
JOÃO ANDERSON, saiu dizendo que ia num churrasco e mais um vez renovou ameaças, avisando que quando ele voltasse a vitima "ia se ver com ele"
; QUE
o agressor prevalece ao saber que as dificuldades que a vitima tem para vir a cidade
, mas no mesmo dia da última ameaça, pegou carona com um conhecido e veio a cidade denunciar a violência sofrida que tem sofrido, e por isso foi na Cia da Policia Militar, ali contou o que está acontecendo os Policiais iniciaram diligências indo até o sitio onde moram
mas ele evadiu do sitio onde moram e só com muito esforço, após diligências continuas os Policiais conseguiram localizar e prender JOÃO ANDERSON
; QUE a Declarante diz
está mesmo decidida terminar o relacionamento com JOÃO ANDERSON, devido ele ter má conduta, ser muito folgado que só quer viver as custas da Declarante e ainda lhe agride
”.

(ID 212954725 – autos n. 1002156-03.2025.8.11.0028). — Destaquei.

Por outro lado, ao ser interrogado, o paciente fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 212954729 – autos n. 1002156-03.2025.8.11.0028).

Nesse ponto, relembro que, diante da
natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua
decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
JOÃO ANDERSON
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
O periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, é manifesto e impõe a segregação cautelar por três fundamentos principais
:

a) Garantia da Ordem Pública:
A ordem pública encontra-se severamente ameaçada pela periculosidade concreta do agente.
O modus operandi das agressões revela extrema violência e desprezo pela integridade física e dignidade sexual da companheira
.
O uso de instrumentos (paulada, faca) e a tentativa de estupro demonstram um comportamento que ultrapassa o mero dolo de lesionar, indicando total descontrole e agressividade
.

A vítima relata que as agressões são "constantes", indicando um claro risco de reiteração delitiva
.
A soltura do autuado, neste cenário, significaria devolver a vítima ao seu algoz, permitindo a continuidade do ciclo de violência, que, pela escalada narrada (socos, pauladas, faca, tentativa de estupro), pode culminar em feminicídio
.

b) Conveniência da Instrução Criminal e Garantia da Integridade da Vítima:

A prisão também é indispensável para garantir a integridade física e psicológica da ofendida e assegurar a colheita de provas. O autuado proferiu ameaças de morte gravíssimas, afirmando que "lhe matar joga seu corpo no poço desativado encher de folhas secas e tacar fogo".

Mais recentemente, ao sair de casa, renovou as ameaças, avisando que quando voltasse a vítima "ia se ver com ele". Tais coações são claras tentativas de silenciar a ofendida e impedi-la de buscar ajuda.

A liberdade do autuado, que demonstrou não ter freios morais, certamente a aterrorizaria, impedindo-a de confirmar seus relatos em juízo e de dar andamento ao processo. A prisão é, aqui, a única forma de quebrar o estado de subjugação e medo.

c) Para Assegurar a Aplicação da Lei Penal:

Conforme relatado, após a vítima conseguir denunciar os fatos, os Policiais Militares iniciaram diligências, mas o autuado "evadiu do sitio onde moram". Somente "com muito esforço, após diligências contínuas" é que os agentes lograram êxito em localizá-lo e prendê-lo.

A fuga deliberada do distrito da culpa é um fato objetivo que demonstra, inequivocamente, a intenção do autuado de se furtar à aplicação da lei penal.

[...]
3. Da Insuficiência das Medidas Cautelares (Art. 319, CPP)

Por fim, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são, no caso concreto, absolutamente insuficientes e inadequadas.

A imposição de uma medida de afastamento do lar (art. 319, II) ou de proibição de contato (art. 319, III) seria inócua.
O autuado já demonstrou total desprezo por qualquer limite, utilizando-se de violência extrema e armas brancas. Ademais, sua tentativa de fuga (evasão) demonstra que ele não se submeteria a medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico, que poderiam ser facilmente burladas, colocando a vida da vítima em risco iminente.

A gravidade das ameaças (atear fogo no corpo da vítima) e a escalada da violência (incluindo a sexual) exigem a medida mais drástica como única forma de garantir que a vítima permaneça viva e segura.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, e por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, c/c a Lei 11.340/2006, RELAXO O FLAGRANTE mas neste ato
DECRETO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO em PRISÃO PREVENTIVA
, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a integridade física e psicológica da vítima”.

(Decisão de ID 212990974 — autos n. 1002156-03.2025.8.11.0028). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública com fundamento, em primeiro lugar, na
gravidade concreta da conduta
atribuída ao paciente
.

Isso porque se trata,
a priori
, de uma
idosa de 70 (setenta) anos
, que mora sozinha em local ermo na zona rural, sem acesso fácil a comunicação, e que relatou às autoridades vir sendo alvo há meses de
agressões físicas e verbais
por parte de seu companheiro —
JOÃO ANDERSON
, que conta com
35 (trinta e cinco) anos de idade
e apresenta, portanto, significativo
potencial intimidatório
em relação à ofendida —, inclusive, o paciente atentaria contra sua integridade mediante
pauladas
a fim de coagi-la a manter
relação sexual forçada
, tendo a
ferido com uma faca
numa dessas ocasiões, em contexto de
reiteradas ameaças de morte
; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo magistrado
a quo
, bem delineiam um
modus operandi
de elevada gravidade, a justificar a imposição da
medida cautelar mais gravosa
.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em segundo lugar
, deve-se observar que se cuida, aparentemente, de
agressões constantes que vêm se intensificando com o tempo
, culminando em
uma escalada da violência
; cenário em que o
potencial intimidatório de tais coações deve ser levado em consideração com vistas à garantia da lisura da instrução criminal
, a fim de que, com a preservação da integridade física e psicológica da ofendida, mediante a segregação cautelar do paciente,
seu depoimento seja livremente colhido no curso da instrução criminal
.

Em outras palavras, a prisão preventiva se mostra
imprescindível
também para garantir que
a vítima possa prestar seu depoimento de forma livre e segura
, sem o temor de represálias, assegurando assim
a regular colheita de provas e o desenvolvimento da persecução penal
.

Por fim
, a custódia cautelar também se justifica para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante do
concreto risco de fuga
demonstrado pelo comportamento do paciente.

Isso porque, conforme documentado nos autos, após a vítima conseguir denunciar os fatos, os Policiais Militares iniciaram diligências, mas o paciente evadiu-se do sítio onde residiam,
sendo localizado somente após intensas buscas realizadas pelas autoridades policiais, com o auxílio de moradores locais
(Boletim de Ocorrência n. 2025.346561).

Essa conduta evasiva, somada ao histórico criminal do paciente (que já possui condenação anterior [PEP n. 0000415-86.2018.8.11.0028]) e à gravidade das condutas praticadas, evidencia
sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal
.

Ademais, deve-se considerar que o fato de o paciente residir em área rural de difícil acesso certamente
dificulta a fiscalização de seu paradeiro
e
facilita eventual evasão
, tornando a prisão preventiva medida necessária para
garantir que permaneça à disposição da justiça durante toda a instrução processual e eventual execução da pena
.

Nessa conjuntura, estou convencido de que
o d. juízo
a quo
atuou com acerto ao impor a prisão preventiva ao custodiado.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher idosa vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extrema para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Ademais, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
a contemporaneidade deve ser aferida não apenas em relação ao momento da prática do delito, mas também quanto à atualidade do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(STJ, HC 526.500/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/09/2019). Portanto,
não há falar em ausência de contemporaneidade no caso em análise
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
habeas corpus.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO ANDERSON DE OLIVEIRA PRADO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025